Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730678-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE CARVALHO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam as subsequentes ser considerados como desdobramento das anteriores. III – Ausente o elemento objetivo relativo ao modo de execução, bem como o elemento subjetivo referente à unidade de desígnios, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal. Defende a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes elencados nas execuções 0011360-85.2018.8.07.0015 e 000094-67.2019.807.0015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “(...) a maneira de execução dos crimes não é semelhante (...) os delitos foram cometidos com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, porém nem sempre foram os mesmos agentes, sendo que no primeiro crime o agravante e Thiago foram auxiliados por terceira pessoa não identificada, que dava apoio em um veículo Fiat/Palio de cor branca. Ademais, abordar vítimas em um automóvel, enquanto estacionavam na garagem da residência, não é conduta semelhante a subtrair aparelho celular da vítima que se encontrava no ponto de ônibus, obrigada a se ajoelhar. O crime subsequente, no caso sob exame, somente ocorreu após completamente encerrada a ação anterior, não tendo ocorrido suposta continuação ou intento de se aproveitar das mesmas relações e oportunidades. Não está configurado, portanto, o requisito objetivo relativo ao modo de execução dos crimes. Igualmente, não se verifica a unidade de desígnios, ou seja, não ficou comprovado que o agravante se valeu das mesmas relações e oportunidades originadas na primeira ação para cometer a segunda. Em outras palavras, não há unidade de contexto entre as ações que, como dito, não foram praticadas com o mesmo modo de execução. Assim, em que pese tenha se utilizado do veículo subtraído na primeira oportunidade para perpetrar o segundo delito, a primeira conduta já havia se encerrado e o modo de execução da posterior foi absolutamente distinto, conforme bem pontuado na decisão agravada. Verifica-se, na verdade, que o recorrente parece fazer dos crimes contra o patrimônio uma ocupação habitual, possuindo outras condenações definitivas por idêntico crime” (ID 30633923 - Pág.7) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". 3. O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. 4. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pelo reconhecimento da continuidade delitiva, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029